Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 810. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO.
1. A irresignação contra a sentença que extingue a execução desafia a interposição de apelação (art. 203, § 1o e art. 1.009 do Código de Processo Civil). Eventual agravo de instrumento interposto anteriormente, ainda que relativo à matéria debatida na apelação, não enseja a violação ao princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal porquanto tratam-se de recursos diversos contra decisões de natureza distintas.
2. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.
3. A aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810 somente será possível no caso concreto se a decisão que a fixou foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o, do Código de Processo Civil.
4. Se o título judicial exequendo tiver transitado em julgado em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública, deve haver a sua substituição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
5. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 prevê a aplicação do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, até o efetivo pagamento, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de correção monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório. Referida previsão aplica-se ao cálculo dos encargos devidos pela Fazenda Pública a partir de 8.12.2021, quando entrou em vigência o dispositivo.
6. Apelação provida.